Tribunal: TCU
Processo: 007.711/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 54/2023, sob responsabilidade do Serviço Social da Indústria - Sesi/RS, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de licenças perpétuas de um software de gestão e operação para os processos de saúde do Sesi/RS, incluindo sua implantação, infraestrutura em nuvem, treinamento técnico, suporte técnico e personalizações, com valor estimado em R$ 15.007.094,87; Considerando que a denunciante se insurge contra possível restrição ao caráter competitivo do certame consistente na vedação da participação de consórcio; exigência indevida aos licitantes de certificado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - "Certificação SBIS-CFM"; e exigência aos licitantes das chamadas ISSO 27.017 (segurança dos dados ambientados em "nuvem", considerando os riscos relativos a integridade dos dados) e ISSO 27.018 (controle dos dados por meio de diretrizes comumente aceitas) sem justificativa explícita, clara e congruente; Considerando que a vedação à participação de entidades associadas em consórcio está prevista no Termo de Condições Gerais para os Editais de Pregão Eletrônico, reeditado em 15/8/2017, Revisão 6, aplicável ao Sesi/RS, não podendo o pregoeiro adotar critérios que não estivessem de acordo com os regulamentos da entidade; Considerando que a exigência de Certificação SBIS-CFM restou devidamente motivada na necessidade de resguardar o sigilo e a ética profissionais; Considerando que a exigência das certificações ISSO 27.017 e 27.018 restou devidamente motivada na necessidade de garantir a segurança dos dados disponíveis em infraestrutura de nuvem; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante; c) comunicar à denunciante e ao Serviço Social da Indústria - Sesi/RS a prolação do presente Acórdão; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.711/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.